Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740198-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR, NELSON ROHR SCHERRER EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Ciente da decisão de ID 67581276, já comunicada ao Juízo de origem, conforme certidão de ID 221740372, dos autos originários. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator